Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-03.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001879-03.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROQUE BORGES DE MENEZES Advogado(s): ELIANA SANTOS BARBOSA LINS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-doença acidentário. Prova pericial. Ausência de incapacidade laboral. Benefício indevido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, condicionado à comprovação de incapacidade temporária aferida em perícia médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante preenche os requisitos para a concessão de auxílio-doença acidentário, nos termos da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial elaborado por profissional imparcial, indicado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral permanente ou temporária significativa que inviabilizasse o exercício das atividades habituais da autora. 4. A prova técnica é idônea e detalhada, destacando que a apelante possui aptidão laboral a curto prazo, desde que intensifique o tratamento recomendado. 5. O Magistrado já condenou o Instituto Nacional de Seguro Social a conceder o auxílio doença-acidentário, com início na data do requerimento administrativo, especificando, ainda, que mencionado benefício só poderá ser cessado mediante recuperação da capacidade laboral, a ser aferida por perícia médica a cargo do INSS, a ser realizada no prazo de 04 (quatro) meses, de modo que não há evidências de que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau mereça reparo, restando inclusive prejudicado o pleito tocante a manutenção do benefício até a reabilitação, vez que já contemplado pelo Magistrado. 6. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reforça que, na ausência de incapacidade comprovada, o benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária é indevido. 7. Assiste razão à Defesa apenas no que se refere à data do restabelecimento do benefício, uma vez que ao contrário do que constou da sentença, deve ser fixado como termo inicial a data de cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente percebido, qual seja, 20/07/2023. 8. A sucumbência deve ser integralmente suportada pela parte que saiu vencida, in casu, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devendo este adimplir os honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, já considerando o prolongamento da ação de origem pelo presente apelo, a incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da efetiva condenação, em obediência ao enunciado n.° 111 da Súmula do e. STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas após a sentença." IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001879-03.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante ROQUE BORGES DE MENEZES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.